Tribunal: TJSP
Processo: 2018410-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Decisão guerreada que concedeu prazo para regularização da contestação "em branco". Insurgência. Inadmissibilidade. Contestação em branco apresentada dentro do prazo legal. Mero erro material, passível de regularização. Revelia afastada. Exegese dos artigos 283 e 352, do CPC. Ausência de prejuízo para os agravantes. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Decisão guerreada que concedeu prazo para regularização da contestação "em branco". Insurgência. Inadmissibilidade. Contestação em branco apresentada dentro do prazo legal. Mero erro material, passível de regularização. Revelia afastada. Exegese dos artigos 283 e 352, do CPC. Ausência de prejuízo para os agravantes. Decisão mantida. Recurso não provido.